Tribunal: TJBA
Processo: 0000140-12.2011.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000140-12.2011.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JERONIMO MASCARENHAS LIMA Advogado(s): ETIENNE COSTA MAGALHAES (OAB:BA11663-A) APELADO: ELMO BASTOS MASCARENHAS e outros Advogado(s): CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO (OAB:BA24786-A), MARCIO SANTIAGO PIMENTEL (OAB:BA37152-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE CONFRONTAÇÃO EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. EX-PROPRIETÁRIO QUE ALIENOU A TOTALIDADE DA ÁREA OBJETO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA E DE INTERESSE PROCESSUAL. INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELA NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS NO TETO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de retificação de registro imobiliário ajuizada por ex-proprietário de imóvel rural que, após alienar integralmente a área de 260 tarefas a terceiros, pretendeu retificar matrícula pertencente ao adquirente, sob alegação de fraude na indicação dos limites de confrontação constantes do registro imobiliário. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual do autor, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II. Questão Em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de intimação para apresentação de alegações finais acarreta nulidade processual; e (iii) determinar se o ex-proprietário que alienou integralmente o imóvel possui legitimidade ativa e interesse processual para pleitear retificação de registro imobiliário pertencente a terceiros. III. Razões De Decidir 3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a negativa de produção probatória incapaz de afastar a ausência de legitimidade ativa e de interesse processual. 4. A extinção do processo por ausência de condições da ação prescinde de dilação probatória acerca de limites geográficos do imóvel, pois a produção de prova técnica ou oral não possui aptidão para restabelecer a pertinência subjetiva do autor que não mais detém propriedade ou posse sobre a área litigiosa. 5. A ausência de alegações finais não enseja nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, especialmente quando o julgamento possui natureza terminativa e se fundamenta exclusivamente em questões de direito e condições da ação. 6. A legitimidade ativa para ação de retificação de registro imobiliário exige vínculo jurídico direto com o imóvel, restrito ao proprietário, confrontante ou titular de direito real, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC e dos arts. 212 e 213 da Lei nº 6.015/73. 7. O autor que aliena integralmente a área objeto da lide perde a pertinência subjetiva para discutir marcos geográficos e confrontações de imóvel pertencente a terceiros, não podendo pleitear direito alheio em nome próprio. 8. Inexiste interesse processual na modalidade utilidade quando a matrícula cuja retificação se pretende sequer contém descrição pormenorizada dos limites geográficos alegadamente incorretos, tornando o provimento jurisdicional inócuo. 9. A existência de falhas procedimentais na condução da demanda, como a indicação inadequada de confrontantes e a ausência de regularização de diligências registrais, reforça a inviabilidade do prosseguimento da ação e a manutenção da extinção terminativa do feito. IV. Dispositivo E Tese 10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa a extinção terminativa do processo quando a prova requerida se revela inútil para afastar a ausência de condições da ação. 2. A ausência de alegações finais somente gera nulidade mediante demonstração de efetivo prejuízo processual. 3. O ex-proprietário que aliena integralmente imóvel rural perde a legitimidade ativa para pleitear retificação de registro imobiliário relativo à área transferida a terceiros. 4. A ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional caracteriza falta de interesse processual e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 5. A ação de retificação de registro imobiliário exige interesse jurídico direto e atual do requerente sobre o imóvel objeto da pretensão retificatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 85, § 11, 282, § 1º, 283, parágrafo único, 370 e 485, VI; Lei nº 6.015/73, arts. 212 e 213. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.374.903/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.093.123/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.844.716/AM; STJ, REsp nº 647.276/MS; TJSP, Apelação Cível nº 1000500-11.2024.8.26.0648, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2026; TJMG, Apelação Cível nº 1.0433.13.035065-8/002, 18ª Câmara Cível, j. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000140-12.2011.8.05.0106, em que figuram como Apelante JERÔNIMO MASCARENHAS LIMA e como APELADO ELMO BASTOS MASCARENHAS E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA